Tribunal: TJDFT
Processo: 0716394-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Tentativa de homicídio. Pronúncia. Qualificadoras.
1 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
2 – Se as circunstâncias do crime indicam que a ação do réu dificultou a defesa da vítima - réu abordou a vítima quando ela saía de casa e, ao dizer que queria conversar, tirou faca da mochila para atacá-la -, deve ser mantida a qualificadora, por não ser manifestamente improcedente ou descabida.
3 – Recurso em sentido estrito não provido.